Tribunal: TJDFT
Processo: 0742424-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0742424-44.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: 2M PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E HOLDINGS LTDA EMBARGADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de composição amigável entre as partes, defiro o pedido de prorrogação da suspensão do recurso até o dia 12 de abril de 2024, nos termos do artigo 313, II e § 4o, do Código de Processo Civil Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora